Tribunal: TJDFT
Processo: 0711150-29.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONDIÇÃO ECONÔMICA. ALTERAÇÃO. AUSENTE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SOPESAMENTO ADEQUADO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO, REDUÇÃO E MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. DEMONSTRAÇÃO. MULTA DEVIDA.
1. A verba alimentar fixada comporta exoneração, redução ou majoração, bastando, para tanto, a devida comprovação de que houve mudança significativa na condição econômica de quem supre ou recebe a pensão.
2. Ante a constatação de que os elementos de prova trazidos aos autos comprovam o sopesamento do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, não há que se falar em redução de pensão alimentícia arbitrada em sentença.
3. Havendo comprovação de comportamento atentatório à boa-fé processual, comparece pertinente e escorreita a decisão de aplicação de multa por litigância de má-fé
4. Recurso não provido.